Tribunal: TJBA
Processo: 8014472-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014472-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RITA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS PRESENTES. IMPROVIMENTO. A relação jurídica se sujeita ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao CDC dispositivos para proteção de consumidores em situação de superendividamento, garantindo práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial. A soma dos descontos em folha de pagamento compromete significativamente os vencimentos da agravada, conforme demonstram os documentos dos autos, especialmente o contracheque anexado. A jurisprudência admite a limitação dos descontos dos vencimentos líquidos para fins do procedimento de repactuação com base na Lei do Superendividamento. É possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações em que a espera pela resolução de mérito coloque em risco o mínimo existencial. Presentes a probabilidade do direito à repactuação dos débitos e o perigo de dano, diante do comprometimento considerável dos rendimentos da agravada.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8014472-78.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e, como agravada,
RITA DOS SANTOS FARIAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar
provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA